Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712268-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESTRUTURAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, ALESSANDRO MARENGO EVANGELISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 152168925 do processo n. 0017284-09.2015.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra Alessandro Marengo Evangelista e Estrutural Distribuidora de Calçados e Confecções EIRELI, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 45298813), a parte agravante narra que, em razão de pesquisas infrutíferas de bens penhoráveis dos devedores, o processo de execução foi suspenso em 5/3/2020, nos termos do art. 921 do CPC. Sustenta que, durante o período de suspensão, requereu a renovação de pesquisa de bens do devedor junto ao sistema Renajud, no entanto, esse pedido foi indeferido sob o fundamento de que já fora realizada pesquisa da espécie em momento anterior e que o agravante não demonstrou a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada. Argumenta que a última consulta de bens via RENAJUD foi realizada em 2/9/2019 (ID 43736009 do processo de origem), tempo mais do que razoável para que os Agravados tenham adquirido novos bens ou que sua situação econômica tenha sido alterada. Alega que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta o modelo cooperativo de processo previsto no art. 6o do CPC, além de direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a realização de pesquisa de bens dos agravados no sistema informatizado Renajud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 45298818). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, no processo de referência, o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema Renajud em nome dos devedores para a localização de bens penhoráveis. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD. Contudo observo que a referida consulta já foi realizada (ID 43736009), não tendo o exequente manifestado interesse no bem localizado. Inclusive, o feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Assim, não há plausibilidade no pedido, haja vista que o exequente pode se valer da consulta já realizada nos autos acaso possua interesse na penhora do veículo. Aliado a isso, a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor e/ou aquisição de novos veículos, torna injustificada a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório nos nos termos da decisão de ID 43735461 e certidão de ID 58414975 que suspenderam o feito até 05/03/2021 (cédula de crédito bancário). Intime-se. * documento datado, assinado e registrado eletronicamente Em análise aos autos de origem, verifica-se o processo trata de execução de Cédula de Crédito Bancário. Foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (Bacenjud eRenajud, Infojud e Renajud, em 2/09/2019 - IDs 43735461, 43735919, 43735946, 43735970 e 43736009), muito embora não se tenha obtido sucesso na satisfação da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso, em 5/3/2020, e os autos, provisoriamente arquivados (ID 58414975). Durante a suspensão processual, foi realizada pesquisa de ativos via Sisbajud, em 17/2/2023 (ID 150106322). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora